Tribunal: CARF
Processo: 10580.900642/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900642/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.532 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO ECONOMICO S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. CSLL.
SALDO NEGATIVO.
É
legítima
a
restituição/compensação
mediante
aproveitamento
de
tributo/contribuição que possua o atributo de liquidez e certeza a que alude o
artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900642/2008-46
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.532 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900642/2008-46

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório de fls. 02 e 101, em que foi apreciado o PerDComp no
24533.63705.171106.1.2.031440, por intermédio do qual a contribuinte pleiteia a
restituição do crédito decorrente do Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL apurado no ano calendário de 2001, no valor original de R$
644.412,20 (fls.22/26 e 97/100).
2. O Despacho Decisório de fls 02 e 101 encontra-se fundamentado no § 1o do
art. 6o e no art. 28 da Lei 9.430, de 1996,e no art. 5o da IN SRF 600, de 2005, e assim
dispõe:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 644.412,20 Valor do saldo negativo Informado na DIPJ:
R$ 11.299.665,26.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado.
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5o da IN SRF 600, de 2005.
3. Cientificada do despacho decisório em 02/05/2008 (A.R. à fl. 104), a
interessada postou, em 30/05/2009 (fls. 95/96), a manifestação de inconformidade de
fl. 03 a 19, acompanhada dos documentos de fls. 20 a 93.
3.1. Após a descrição dos fatos, a contribuinte argúi ilegalidade da
fundamentação legal da decisão porquanto o art. 6o, § 1o, e 29 da Lei no 9.430, de
1996, combinado com o art. 5o da IN SRF, de 2006, não estaria a autorizar o
indeferimento sumário do pedido e reforçariam a possibilidade e a adequação do
pedido de restituição formulado. Nesse diapasão registra que: (i) o objeto jurídico é
possível, uma vez que o caso concreto se refere ao protesto pela restituição do saldo
negativo de CSLL, requerida após a entrega da declaração de rendimentos, cuja
conduta é assegurada no inciso II, do § 1 0 do art. 6° da Lei n° 9.430/96; e (ii) não
havendo qualquer questionamento quanto à composição da base de cálculo ou sobre o
pagamento da CSLL (o que denota no reconhecimento de que houve obediência ao art.
28 da Lei n° 9.430/96), resta evidente que o contribuinte seguiu a norma estabelecida
no art. 5o da IN SRF n° 600/05, vez que o pedido de restituição do saldo negativo
apurado pelo regime anual foi apresentado depois do primeiro dia de janeiro do ano
calendário subsequente.
3.1.1. Defende ainda a manifestante que a própria IN SRF no 600, de 2005,
estabelece em seu art. 4o, o procedimento a ser adotado pelo Fisco no caso de
verificação de divergências entre as informações prestadas pelo contribuinte, ou seja,
o Fisco Federal deve deferir a restituição do direito creditório (REGRA), ou
condicioná-lo à apresentação das provas que comprovam a existência de tal direito
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.532 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900642/2008-46

(EXCEÇÃO), realizando diligências fiscais no estabelecimento do sujeito passivo,
com a finalidade de averiguar a exatidão das informações contidas no pedido. Enfatiza
que o referido artigo 4o não está outorgando amplo poder discricionário ao
Administrador, autorizando-o a examinar, ou deixar de examinar, os pedidos de
restituição formulados, de acordo com o seu livre convencimento e comodidade.
3.1.2. Assevera que o simples fato do contribuinte ter protestado pela restituição
de apenas 5% do saldo negativo declarado na DIPJ, não justifica seu indeferimento
liminar. Consigna que a própria Lei não impõe ao contribuinte a obrigação de exercer
integralmente o direito de restituição, não havendo previsão legal que defina apenas
100% ou 0% do protesto pela devolução.
3.2. Argumenta ainda a contribuinte que o Despacho Decisório foi proferido
com o vazio propósito de apenas indeferir o direito creditório, uma vez que o pedido
de restituição foi indeferido diante da divergência entre o saldo negativo apontado na
DIPJ e aquele pleiteado no PerDComp.
3.3. Também alega ocorrência de vício do processo administrativo pois o Fisco
Federal se preocupou tanto em indeferir o pedido de restituição, que marotamente se
esqueceu que o caso está sob análise, conforme faz certo os PAF n°s
10580.100004/200661 e 10580.100005/200613.
3.3.1. Registra a interessada que, intimada a reparar a divergência detectada
pelo Fisco, prestou esclarecimentos (fls. 74/78), sendo constatado pelo Fisco Federal
que a intimação havia sido motivada por um erro de processamento interno, pois a
"divergência" que estava sendo apurada se referia ao "Demonstrativo parcelas crédito
PER/DCOMP", que apontava, pelo sistema da Receita Federal, R$ 0,00 (Doc. 07 fls.
28)
3.3.2. Alega ainda que:
Por meio dos PAF n°s 10580.100004/200661 e 10580.100005/200613 foi
iniciado o debate sobre a legitimidade do crédito fiscal, tendo o contribuinte
esclarecido os motivos da divergência entre o saldo negativo apresentado na referida
PER/DCOMP e aquele constante na DIPJ;
Ao ser instaurado um novo processo administrativo (PAF n°
10580900.642/200848), para julgar a mesma matéria constante dos PAF n°s
10580.100004/200661 e 10580.100005/ 200613, a Administração está nitidamente
desrespeitando o princípio do devido processo legal;
Não obstante a matéria já incorporar os PAF n°s 10580.100004/200661 e
10580.100005/200613, ao sumariamente indeferir o pedido de restituição por meio do
PAF n°s 10580.100004/2006 61, o Fisco Federal está em evidente conduta de cercear
o direito do contraditório e da ampla defesa, ferindo, sobremaneira, o princípio da
legalidade;
A Impugnante anexa o extrato do Comprot dos PAF n°s 10580.100004/200661
e 10580.100005/200613, que atestam que tais procedimentos continuam em
andamento, o que afasta o entendimento de que, ao comunicar o contribuinte no
sentido de serem desconsiderados os termos de intimação anteriores, teria culminado
no arquivamento das razões expostas, o que nos remete ao próximo tema.
3.4. Também argui que, quanto à suposta divergência entre o valor do saldo
negativo de R$ 11.299.665,26, informado na ficha 17 da DIPJ2002/2001 e o montante
do saldo negativo indicado no PER/DCOMP de R$ 644.412,20, a Impugnante
esclarece que o saldo negativo indicado no PER/DCOMP está o correto, inclusive se
tomarmos por base o quanto declarado na ficha 16 da DIPJ2002/2001 "
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.532 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900642/2008-46

Cálculo da Contribuição sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa" (doc
08), que dispõe no mês de dezembro de 2001:

3.4.1. Explica que, de fato, o saldo negativo apurado da CSLL a pagar na ficha
17 da DIPJ 2002/2001 de R$ 11.299.665,26 diverge daquele indicado na ficha 16 (R$
644.412,20) em R$ 10.655.253,06, porque na linha 38 da Ficha 17 foi informado o
valor de R$ 21.954.918,32, correspondente às estimativas declaradas na Ficha 16 (R$
11.299.665,26) devidas nos meses de janeiro a novembro, acrescidas da estimativa de
dezembro, que considera pagamento indevido (objeto da Per/Dcomp 0361896028
(Doc. 09 – 67/70).
3.4.2. Pondera que se Impugnante declara na ficha 16 da DIPJ2002/2001 que,
ao apurar "com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução" em
dezembro/2001, chegou ao valor devido de R$ 10.655.253,06, a qual, depois de
deduzidas as antecipações obrigatórias dos meses anteriores no valor de R$
11.299.665,26, totalizando R$ 644.412,20 será fato que não poderá haver outra base
de cálculo ou apuração da exação que aponte um outro valor.
3.4.3. Para comprovar que o Fisco Federal detinha integral conhecimento dos
motivos que ensejaram a multicitada divergência, bem como, demonstrando que a
Impugnante já tinha requerido a sua retificação, transcreve às fls. 15 a 19 o conteúdo
dos PAF n°s 10580.100004/200661 e 10580.100005/200613.
3.4.4. Ressalta que, tanto na ficha 17 da DIPJ2002/2001, quanto na ficha 16 da
DIPJ2002/2001 "
Cálculo da Contribuição sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa", a base
de cálculo da CSLL é única, representando uma exação de R$ 10.655.253,06 e,
conclui que qualquer verba excedente, seja a título de saldo negativo, seja sob a
denominação de recolhimento a maior, deve ser restituída ao contribuinte, como
medida de justiça.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2001
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
É
vedada
a
restituição/compensação
mediante
aproveitamento
de
tributo/contribuição que não possua o atributo de liquidez e certeza a que alude
o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
CSLL. SALDO NEGATIVO INEXISTENTE.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.532 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900642/2008-46

O confronto do valor da CSLL a pagar apurado no ajuste anual com os valores
de CSLL devida por estimativa durante todo o ano calendário de 2001
efetivamente quitada (paga ou compensada) revelou a inexistência de saldo
negativo de CSLL passível de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciado o PerDComp em que se pleiteia a restituição do crédito
decorrente do Saldo Negativo da CSLL apurado no ano calendário de 2001, no valor original de
R$ 644.412,20.
O Despacho Decisório dispõe que não foi possível confirmar a apuração do
crédito, pois o valor informado na DIPJ não corresponde ao valor do saldo negativo informado
no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP: R$ 644.412,20 e
DIPJ: R$ 11.299.665,26.
Cientificada do despacho decisório interessada protocolou manifestação de
inconformidade acompanhada de documentos. No entanto, a decisão da autoridade de primeira
instância julgou improcedente a defesa da contribuinte.
Mérito
Esclarece a Recorrente que no ano-calendário de 2001, apurou estimativas
mensais, devidas durante os períodos de apuração de janeiro a novembro/2001, no valor de R$
11.299.665,26, tendo fechado o período (ajuste anual) em R$ 10.655.253,06, ou seja, com uma
sobra (saldo negativo) de R$ 644.412,20.
No mês de dezembro/2001, por um equívoco, ao apurar o valor da estimativa
mensal, o Recorrente não abateu as estimativas pagas ou compensadas (entre janeiro a
novembro/2001), tendo recolhido indevidamente mais R$ 10.655.253,03. Ou seja, as
antecipações obrigatórias, somado o recolhimento indevido, totalizaram R$ 21.954.918,32.
Então, a contribuinte realizou dois procedimentos, ou seja:
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.532 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900642/2008-46

1o Procedimento: Restituição do Saldo Negativo: no valor de R$ 644.412,20 –
Matéria que integra este PAF – correspondente à diferença entre as estimativas declaradas em
DCTF (R$ 11.299.665,26) e o total devido no exercício, depois de ajustado segundo regras do
lucro real (10.655.253,03).
2o Procedimento: Restituição do Pagamento Indevido no valor de R$
10.655.253,03 – Matéria que não integra este PAF e teve por origem erro na apuração, por não
ter o Recorrente abatido as antecipações já realizadas no curso do exercício.
* a restituição do DARF recolhido indevidamente foi em 07/11/2013 deferida pela RBF
em dezembro/2013, conforme Comunicação no 05101-00000415/2013, integrante do
PAF no 10580-905-002/2013-90, que declarou o direito a restituição do valor total
pleiteado. (R$ 10.655.253,06).

Não nega a Recorrente que, para liquidar parte das estimativas mensais,
apresentou compensação de pagamentos indevidos que foram realizados no ano de 1999.
Vejamos:

Esta compensação é alvo de discussão nos autos do PAF 10850.010785/00-36.
Desta forma, os valores de estimativas informados em DCTF somente poderiam ser consideradas
como liquidadas, uma vez que reconhecidas nos autos de tal processo.
Em consulta ao Acórdão CARF 1301-001.137 do PAF 10850.010785/00-36
verificamos que o direito creditório utilizado no pleito de compensação não fora totalmente
reconhecido, posto que apesar da decisão de primeira instancia ter sido julgada de forma
parcialmente favorável ao contribuinte, o Recurso Voluntário foi julgado de forma desfavorável
ao contribuinte, assim como os embargos apresentados nos autos do PAF 10850.010785/00-36.
Por relevante, reproduzo o inteiro teor do resultado do julgamento na
instância a quo.
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação de inconformidade para
RECONHECER o direito creditório em favor da contribuinte, no valor original de
R$16.580.222,00 (dezesseis milhões quinhentos e oitenta mil e duzentos e vinte
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.532 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900642/2008-46

e dois reais), correspondente à diferença entre os recolhimentos efetuados por
meio dos DARF de fls.78/80 e o das estimativas efetivamente declaradas na
DCTF Retificadora e consideradas no ajuste anual apurado no Auto de Infração
formalizado no processo n° 10580.011897/2005-90 e para HOMOLOGAR a
compensação dos débitos discriminados nos pedidos de compensação de fls. 02,
534, 538, 539, 860, ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. (GRIFO
DO ORIGINAL)
Alega a Recorrente que considerando os juros incidentes, o valor concedido
atingiria mais de R$ 48 milhões, valor este mais do que suficiente para liquidar as antecipações
obrigatórias que compuseram o saldo negativo da CSLL.

De toda forma, entendo que a restituição ora pleiteada deve ser reconhecida ao
valor que exceder o valor da CSLL devida no ano, voto portanto para que a compensação seja
homologada até o limite do crédito reconhecido conforme PAF 10850.010785/00-36.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL homologando a compensação até o limite do crédito
reconhecido conforme PAF 10850.010785/00-36.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital